Tribunal: TJDFT
Processo: 0733408-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. AUSENCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de pedido de tutela de urgência depende da demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Código de Processo Civil, artigo 300, caput).
2. Em regra, a mera instauração de processo de sindicância não representa risco de dano. Eventual dano decorrente do processo de sindicância pode ser discutido no momento adequado.
3. Recurso conhecido e não provido.